Tribunal: TCU
Processo: 025.955/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas a processo seletivo de pessoal e cadastro de reserva nas áreas jurídica, contábil, tecnologia de informação e comunicação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas ao processo seletivo divulgado por meio do Edital 1/2021, da Agência de Promoção de Exportações Investimentos - Apex-Brasil, publicado no DOU de 19/2/2021, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados.